Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717821-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: WALTER VIANA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REJANE PEREIRA DE CARVALHO contra decisão proferida nos autos da ação de execução, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proposta por WALTER VIANA SILVA, Processo no 0710004-56.2018.8.07.0001, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, determinando a liberação de R$545,00, mantendo, contudo, a penhora no valor de R$403,20 (ID 16977381). Em suas razões recursais, a agravante narra que a execução tem como objeto o pagamento de R$2.000,00 devidos em razão do descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios. Diz ter sido surpreendida com a penhora online que recaiu em conta poupança destinada exclusivamente ao pagamento de pensão alimentícia a sua filha, única forma de sustento da agravante, que ora se encontra desempregada. Defende a impenhorabilidade absoluta do valor depositado em conta poupança, asseverando que a movimentação realizada na mencionada conta não é suficiente para descaracterizá-la, mormente quanto aos créditos decorrentes do FGTS, que possui natureza remuneratória, sendo protegida pela impenhorabilidade. Esclarece que a verba executada se refere à multa contratual e não aos honorários contratuais, afastando-se, assim, a sua natureza alimentar. Requer, liminarmente, que seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. Isto porque, conforme consta expressamente da decisão agravada, a expedição de alvará para levantamento do valor cuja constrição foi mantida (R$403,20) foi condicionada à preclusão da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, para que tome conhecimento do teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator